Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743995-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA EDUARDA DOS SANTOS BASTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiza Eduarda dos Santos Bastos contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0717313-55.2023.8.07.0001, movido contra o Banco BMG S.A. A ora Agravante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, com repetição de indébito e indenização por danos morais, pleiteando a suspensão de descontos indevidos no benefício previdenciário que recebe. A r. decisão agravada, proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, sob o fundamento de a Agravante ser domiciliada em Águas Lindas/GO e o Réu ter sede em São Paulo/SP, sem qualquer relação com a Circunscrição Judiciária de Brasília. A Agravante requer que o processo prossiga na 17a Vara Cível de Brasília. O preparo não foi recolhido, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante busca a reforma da decisão proferida em 4.5.2023 e disponibilizada no DJe no dia 5.5.2023 (Id. 157764613 dos autos de referência). Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento se iniciou na data 9.5.2023 (dia útil seguinte ao da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 29.5.2023, segunda-feira e dia útil. Sendo assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto no dia 14.10.2024, clara é a intempestividade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Conquanto a Agravante argumente que errou ao protocolar o Agravo de Instrumento, cuida-se de erro inescusável, pois aguardou um ano e cinco meses para tentar corrigi-lo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora